Tribunal: TJSP
Processo: 2203635-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE ACORDO DEPENDENTE DE ANÁLISE – DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – TRANSAÇÃO NÃO CONSUMADA POR TERMO NOS AUTOS FIRMADO PELOS TRANSIGENTES E HOMOLOGADO PELO JUIZ, OU ESCRITURA PÚBLICA – PROSSEGUIMENTO DETERMINADO – IMPROVIMENTO DO RECURSO.